Tribunal: CARF
Processo: 10768.005285/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005285/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.568 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JANETE MANDELBLATT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 480,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra a contribuinte acima qualificada foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08/14), referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005285/2008-12
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005285/2008-12

exercício 2004, ano-calendário 2003, o qual lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
8.536,89
Multa de Ofício (passível de redução)
6.402,66
Juros de Mora (calculados até 31/07/2008)
5.077,74
Imposto de Renda Pessoa Física (sujeito à multa mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (calculados até 31/07/2008)
0,00
Total do crédito tributário apurado
20.017,29
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação, foram apuradas as seguintes infrações, todas em face do não atendimento
à intimação fiscal:
Dedução indevida de dependente: R$ 1.272,00;
Dedução indevida de despesas médicas: R$ 22.350,00;
Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI: R$ 3.428,22;
Dedução indevida de Despesas com Instrução: R$ 3.993,00.
3. Inconformada com a notificação, a contribuinte apresentou, tempestivamente,
a impugnação de fls. 02/07, alegando que:
3.1. não recebeu intimação ou qualquer outra correspondência relativa à
Declaração de Ajuste Anual do Ano Base de 2003;
3.2. que em 18/08/2007 mudou de Ipanema para o Recreio dos Bandeirantes,
tendo feito na Declaração de IRPF de 2008, a devida comunicação ao Ministério da
Fazenda do seu novo endereço, juntando documento que comprova a mudança de
endereço na data apontada;
3.3. que com relação à glosa de Dedução de Dependente, junta certidão de
nascimento de sua filha Deborah Mandelblatt de Lima Figueiredo, de 15 anos em
2003;
3.4. que quanto à glosa de Dedução de Previdência Privada e FAPI, junta
informe de pagamentos feitos à Previdência Privada (Banco do Brasil);
3.5. que quanto à glosa de dedução de despesas com instrução junta Declaração
do Instituto Israelita Brasileiro de Cultura e Educação referentes à anuidade de 2003
da aluna Deborah M.L. Figueiredo e recibo de pagamento de aulas de apoio para a
mesma aluna na mesma instituição;
3.6. que no tocante à glosa de despesas médicas, junta recibos de pagamentos
efetuados a Aloysio Argollo Nobre, Estimulocor – Clínica de Avaliação Cardiológica
Ltda., Clínica Odontológica Hinds Ltda., Nadir Farah e demonstrativo de pagamentos
efetuados à CAARJ no ano de 2003;
3.7. que relaciona cheques emitidos referentes a outras despesas médicas
constantes na DAA, bem como outras não declaradas por esquecimento;
3.8. que por um erro de interpretação na legislação, por ocasião de sua
mudança, se desfez de vários objetos e de documentos, os quais julgava não necessitar
mais, dentre eles, boletos de pagamento de planos de saúde e de escola, recibos
efetuados à universidade e a médicos. Alguns foram guardados, outros recuperados e
outros ainda não foram juntados por falta de tempo para tentar resgatá-los junto aos
beneficiários dos pagamentos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005285/2008-12

3.9. que os valores declarados referentes à CAARJ e Instituto Israelita de
Cultura e Educação se devem à informação a menor dos valores pelos
estabelecimentos;
3.10. que pede o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
SUTRI no 3338/2011 de 06 de setembro de 2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
A dedução de dependentes é permitida quando preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Apenas, são dedutíveis, na declaração de ajuste anual, os valores pagos e não
reembolsados, a título de despesas com instrução que constituírem efetivamente em
pagamento de mensalidades escolares.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Restabelece-se a parte da dedução das despesas médicas efetivamente comprovada pelo
impugnante.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Admitem-se como deduções da base de cálculo do imposto os pagamentos a título de
contribuição à previdência privada, desde que devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/09/2012, o(a) contribuinte, em 22/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos
b) multa de ofício e juros indevidos em razão do cumprimento e atendimento às
intimações
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.477,96.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005285/2008-12

Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), apontados pela autoridade
lançadora:
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor R$
********22.350,00, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls. 52),
foram as seguintes:
12.2. Para comprovar as despesas médicas pleiteadas de R$ 22.350,00,
inteiramente glosadas pela autoridade fiscal, o impugnante juntou recibos de fls.
22/28, sendo que apenas serão analisados aqueles cujas despesas houverem sido
declaradas em sua DAA de 2004:
...
12.3. Ressalte-se que o recibo de fls. 27 refere-se a despesa com profissional
não declarada na DAA da contribuinte, motivo pelo qual a dedução não pode ser
acatada. Com relação à indicação de cheques para demonstrar outras despesas médicas
declaradas, tem-se que a mera indicação do cheque não é prova suficiente da
realização da despesa médica, pelo que entendo que do total declarado e glosado
apenas foram comprovadas despesas médicas no valor de R$ 3.872,04, que deverá ser
restabelecido.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005285/2008-12

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridade de fiscal e da decisão de piso
para a glosa destas deduções, respectivamente, foi a falta de comprovação das despesas
médicas.
Com sua impugnação a interessada apresentou recibos e demonstrativo de
pagamentos (e-fls. 22/28), integralmente analisados pela decisão anterior.
No seu recurso voluntário apresenta cópias de cheques (e-fls. (e-fls. 70/80).
Da análise de toda a documentação apresentada, considerando o esforço da
recorrente em comprovar seus dispêndios médicos, bem como o valor módico daquelas despesas,
entendo que podem ser restabelecidas as despesas médicas comprovadas mediante a
apresentação de cheques (e-fls. 70/78), no valor de R$ 480,00.
Diversamente, não pode ser acatado o cheque no valor de R$ 180,00 (e-fls. 80),
pois refere-se ao ano-calendário de 2009.
Pelo exposto, entendo que o sujeito passivo logra êxito em parcial em sanar as
lacunas apontadas nos autos.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas, no valor
total de R$ 480,00.
Conclusão
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005285/2008-12

Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar parcialmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 480,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 89
DF CARF MF
Original